Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-10.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800873-10.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

AGRAVADO: GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DISCUSSÕES PENDENTES ACERCA DO CONTRATO DE SEGURO. DEVOLUÇÃO DO AUTOMOVEL OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO GERARIA ENCERRAMENTO DE LIDE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E GARANTIAS PROCESSUAIS DELE DECORRENTES ANTES DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O presente momento é reservado a uma análise dos requisitos do art.300 do CPC/15, posto que estamos diante do pedido de uma tutela sumária e não exauriente, que deve-se pautar em juízo de probabilidade aliado ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional.

II -
Ante a sumariedade e precariedade da tutela que se pretende, esta somente será concedida caso não haja risco de irreversibilidade, conforme dicção do § 3°, do art.300 do CPC/15.

III

- A pretensão da Seguradora Agravante geraria o desfecho da lide, na medida em que encerraria a discussão com a devolução do bem objeto do seguro.

IV - Pendem discussões a serem dirimidas, antes que se possa determinar a devolução do bem objeto do litígio, devendo ser observado o Devido Processo Legal e as garantias processuais dele advindas.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800873-10.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

ADVOGADO: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LIBERTY SEGUROS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de Ação de Consignação de Chaves c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em face de
GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA
.

A decisão agravada foi a que recebeu os embargos de declaração e no mérito deferiu a tutela de urgência nomeando como fiel depositário a parte recorrente e negou provimento ao pedido de cancelamento da audiência de conciliação, devendo as partes aguardarem a audiência designada.

Inconformada com a presente decisão, a agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão agravada merece ser reformada, pois ajuizou a ação de consignação de chaves para fins de extinguir a obrigação existente com a agravada, decorrente do contrato de seguro pactuado, devido ao acidente de trânsito ter decorrido exclusivamente da condução do veículo automotor sob a influência de álcool.

Alega, que os argumentos de economia processual utilizado pelo Magistrado para determinar a nomeação da agravante como fiel depositário do automóvel, apenas agrava ainda mais os prejuízos já suportados pela recorrente até o momento, pois desde a ocorrência do sinistro datado em dezembro de 2015, o veículo da requerida está sob a aguarda da recorrente, em pátio particular, gerando altos custos da estadia, sem ter mais qualquer relação jurídica com a agravada, devido o acidente de trânsito ter ocorrido por conta da influência de álcool, o que exonera a agravante de realizar o pagamento de qualquer indenização a requerida.

Aduz, que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é claro, pois a mais de 02 (dois) anos, dia após dia o veículo que se encontra depositado em um pátio particular está gerando gastos e despesas de estadia, sem que a recorrente possua qualquer obrigação ou vínculo contratual com a agravada.

Por fim, argumenta ser necessário o deferimento da liminar, pois autorizando que seja realizado o depósito judicial das chaves do veículo da requerida, sessará os prejuízos que vem suportando em decorrência das despesas do pátio particular onde se encontra o carro depositado.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800873-10.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

ADVOGADO: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LIBERTY SEGUROS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de Ação de Consignação de Chaves c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em face de
GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA
.

Pretende a Agravante a reforma da decisão no tocante à sua nomeação como fiel depositária do automóvel, pretendendo que lhe seja deferida a tutela de urgência, a fim de que possa consignar em juízo as chaves do veículo objeto do litígio, aduzindo que estaria suportando danos irreversíveis.

Assim, o presente momento é reservado a uma análise dos requisitos do art.300 do CPC/15, posto que estamos diante do pedido de uma tutela sumária e não exauriente, que deve-se pautar em juízo de probabilidade aliado ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional.

Logo, ante a sumariedade e precariedade da tutela que se pretende, esta somente será concedida caso não haja risco de irreversibilidade, conforme dicção do § 3°, do já mencionado art.300 do CPC/15.

Ocorre que a pretensão da Seguradora Agravante geraria o desfecho da lide, na medida em que encerraria a discussão com a devolução do bem objeto do seguro.

Ressalto que para além da presente ação de consignação de chaves, ainda corre a ação de n. 0004409-24.2017.8.14.0045, em que a Agravada discute a cobrança de valores a título do seguro contratado.

Deste modo, pendem discussões a serem dirimidas, antes que se possa determinar a devolução do bem objeto do litígio.

Ademais, não verifiquei neste momento processual que o fato de o veículo estar na posse da seguradora estaria lhe gerando danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Concluo, então, que a bem do Devido Processo Legal e de todas as garantias processuais dele advindas, a decisão agravada deve ser mantida, cabendo ao Juízo Singular dirimir a questão em análise exauriente, após formado o contraditório.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/09/2023